Tribunal: STF
Processo: ARE 1428139
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A ANVISA EDITE ATO NORMATIVO EXIGINDO MENÇÃO NOS RÓTULOS DOS ALIMENTOS SOBRE A PRESENÇA DO CORANTE AMARELO TARTRAZINA E SEUS MALEFÍCIOS. ARTIGOS 5°, XXXII, 170, V, E 225, § 1°, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 2°; 3°, § 1° E § 2°; 6°, 1, II E III; 8°, §10; 9, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



    - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs ação civil pública em face da AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA, na qual pretende que a apelante seja compelida a editar ato normativo que exija a menção do corante amarelo Tartrazina na rotulagem dos alimentos que contenham essa substância, de forma visível e destacada, nos seguintes termos: ‘Esse produto contém o corante amarelo TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente empessoas alérgicas ao Ácido Acetil Salicílico’. Alega, em síntese, que a simples menção da existência da referida substância na composição dos alimentos, ainda que de forma destacada, não cumpre com exatidão o preceito do art. 225, §1°, V, da Constituição Federal e artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito do consumidor à informação precisa acerca dos produtos postos em circulação, mormente se considerada a possibilidade do consumo de alimentos com essa substância causar malefícios à população, entre os quais e destaca asma brônquica. 



    - A presente ação visa garantir ao consumidor o direito à informação precisa acerca dos produtos postos em circulação (menção do corante amarelo Tartrazina na rotulagem dos alimentos que contenham essa substância). 



    - A Constituição Federal estabeleceu como direitos fundamentais a defesa do consumidor e a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povoe essencial à sadia qualidade devida (artigos 5°, XXXII, 170, V, e 225, § 1°, V, da Constituição Federal). 



    - Para tornar efetivo o comando constitucional, a lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) fixou normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social (artigos 2°; 3°, § 1° e § 2°; 6°, 1, II e III; 8°, § 1°; 9, do Código de Defesa do Consumidor). 



    - Após análise do conjunto probatório, não há nenhuma dúvida de que o uso do corante amarelo Tartrazina pode proporcionar risco à saúde de seus consumidores. A informação, por meio da advertência detalhada que se pretende com esta ação, protege o consumidor de forma mais eficaz e o pedido do Ministério Público se justifica. 



    - Não há que se falar em ofensa à discricionariedade da ANVISA ou à independência dos Poderes, pois, estes, embora independentes, são harmônicos, submetendo-se ao sistema de freios e contrapesos. Outrossim, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da indeclinabilidade do controle jurisdicional, cabendo ao Poder Judiciário apreciar lesões ou ameaças a direitos que são levados ao seu conhecimento. Diante da omissão estatal, resta ao Judiciário determinar medidas concretas visando à satisfação de direitos constitucionais como no caso do direito à saúde e à informação dos consumidores. 



    - Não merece guarida a alegação de que o dispositivo da r. sentença, uma vez transitado em julgado, acarretaria mais prejuízos do que benefícios para os consumidores pois engessaria a possibilidade de alteração via ato normativo. Pelo contrário, caso eventual hipótese de pesquisa sobre a Tartrazina avançar no sentido de demonstrar que o maleficio ocorre em pessoas alérgicas a outra substância que não só o ácido acetil salicílico, nada impede a regulamentação nesse sentido em que pese a coisa julgada. 



    - Tendo em vista a relevância do bem jurídico em discussão, os elementos consignados neste processo, entendo que o valor da multa e o prazo concedido para cumprimento da liminar são adequados, não se verificando nenhuma ilegalidade. Ademais não há qualquer impedimento para que a apelante cumpra a determinação judicial, ou seja, basta fazê-lo para afastara incidência da multa. 



    - Remessa oficial e apelação da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA improvidas”. (eDOC 12, ID: 0c7ba43a, p. 7-8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196, 197, 200, VI, e 225, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: b6869cfc)



    Nas razões recursais, narra-se a evolução dos estudos técnicos realizados no Brasil e no mundo sobre possíveis efeitos colaterais decorrentes do consumo do corante alimentício tartrazina, concluindo-se pela segurança da sua ingestão. Explica-se que, com base em todas essas pesquisas, a ANVISA publicou a Resolução nº 342/2002 que passou a determinar apenas que conste no rótulo dos alimentos, na lista de ingredientes, a presença desse corante. 



    Afirma-se que “o v. Acórdão impugnado, ao deferir a tutela requerida pelo Ministério Público Federal, violou as regras que fixam a competência reguladora da ANVISA para disciplinar a comercialização de produtos alimentícios no Brasil, especialmente aquelas indicadas nos artigos 196, 197 e 200, inc. VI, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base no acervo probatório constante dos autos, julgou procedente o pedido feito pelo Ministério Público, em sede de ação civil pública, consistente em compelir a ANVISA a expedir ato normativo em que se determine que haja alerta em rótulos alimentícios da presença do corante amarelo tartrazina. Concluiu que há potencial risco à saúde dos consumidores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) 



    Após análise do conjunto probatório, não há nenhuma dúvida de que o uso do corante amarelo Tartrazina pode proporcionar risco à saúde de seus consumidores. Os resultados obtidos pela pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense, após a celebração com a ANVISA do Convênio de Pesquisa no 10/2005, não afastaram o risco da ocorrência de malefícios, como asma brônquica, congestão nasal, prurido sistêmico e Outros (fi. 370). 



    As referidas reações já eram conhecidas por outros estudos realizados fora do Brasil. Após a realização de um deles, o FDA (órgão Norte - Americano responsável pelo controle dos medicamentos e alimentos) editou norma obrigando que a rotulagem dos alimentos compostos pelo corante amarelo Tartrazina especifique os riscos que a ingestão do produto pode causar (fis. 111/163). 



    Assim, a informação, por meio da advertência detalhada que se pretende com esta ação, protege o consumidor de forma mais eficaz e o pedido do Ministério Público se justifica. 



    Saliento, por oportuno, que não há que se falar em ofensa à discricionariedade da ANVISA ou à independência dos Poderes, pois, estes, embora independentes, são harmônicos, submetendo-se ao sistema de freios e contrapesos. Outrossim, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da indeclinabilidade do controle jurisdicional, cabendo ao Poder Judiciário apreciar lesões ou ameaças a direitos que são levados ao seu conhecimento. Diante da omissão estatal, resta ao Judiciário determinar medidas concretas visando à satisfação de direitos constitucionais como no caso do direito à saúde e à informação dos consumidores”. (eDOC 12 – ID: 0c7ba43a, p. 4-5; grifos nossos)



    Assim, observa-se que o Tribunal de origem, ao julgar procedente o pedido formulado em ação civil pública, reconhecendo a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, em razão do potencial risco à saúde dos consumidores, está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte acerca do tema. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. (...). 4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908.144 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma , DJe 27.8.2018; grifo nosso) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à moradia. Ocupação irregular. Remoção dos moradores e demolição das edificações. Implementação de políticas públicas. Intervenção excepcional do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Ocorrência. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de conveniência e oportunidade. 2. Agravo regimental não provido. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (ARE 1.396.272 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ademais, entendo que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.361.241 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. ANATEL. Norma do Decreto nº 2.338/97. Excesso. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Princípio da legalidade. Necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais. 1. A questão suscitada no recurso extraordinário não extrapola a esfera da legalidade, haja vista que sua análise demanda, necessariamente, o cotejo entre a norma do parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 2.338/97 à luz de disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)”. (ARE 1.403.137 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.03.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente